Tribunal: TJDFT
Processo: 0710202-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Embargos de declaração. Constitucional e Administrativo. Agravo de Instrumento. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. Objeto. Diferenças remuneratórias. Crédito. Atualização e agregação de juros moratórios. Fórmula legal. termo final. Advento da EC no 113/2021. Taxa Selic. Aplicação. Base de Incidência. Crédito Atualizado e Incremento de Juros de Mora até o Advento da inovação constitucional. Anatocismo. Capitalização Mensal de Juros. Destacamento dos Juros Aplicados até então. Inviabilidade. Agravo Conhecido e Desprovido. Acórdão. Omissão. Contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem acórdão que, à unanimidade, desprovera o agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento individual de sentença coletiva manejado em face do Distrito Federal e de outro litisconsorte, dentre outras resoluções, rejeitara a impugnação que formularam aos cálculos da contadoria, homologando-os, assentando que a taxa SELIC deverá incidir sobre o valor inicial da dívida corrigida monetariamente e computados os juros de mora aplicados durante o período anterior à vigência da EC no 113/2021, sob pena de causar prejuízo à parte exequente.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão ou contradição a acoimarem o acórdão embargado, que resolvera negativamente a pretensão reformatória aduzida pelos embargantes em ambiente de agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
8. Ante a presunção de conformação do enunciado editado pelo Conselho Nacional de Justiça - Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o - dispondo sobre a fórmula de incidência da taxa SELIC sobre as obrigações imputadas à Fazenda Pública, não se afiguram arguição incidental deduzida no bojo de cumprimento de sentença e agravo os instrumentos adequados para a afirmação da desconformidade constitucional do enunciado em razão da promulgação da EC no 113/21, precipuamente quando a questão, segundo defendido, já está sob exame em sede de controle concentrado de constitucionalidade.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Unânime.